Tribunal: STF
Processo: ARE 759633
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.635-RG (TEMA 181). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). INDEFERIMENTO LIMINAR.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.